Tribunal: STF
Processo: ADPF 486
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Decisões da Justiça do Trabalho da 4ª Região, primeira e segunda instâncias, que suspenderam o programa de desestatização do Estado do Rio Grande do Sul. Leis Estaduais 14.979, 14.982 e 14.983, de 16 de janeiro de 2017. 3. Pedido de aditamento à inicial e concessão de nova medida cautelar para suspender decisões judiciais trabalhistas que consideraram aplicável o art. 41 da Constituição Federal a todos os empregados públicos concursados com mais de 3 anos de serviço público. 4. Impossibilidade. Princípio da subsidiariedade para propositura de ADPF não atendido. 5. Pedido de aditamento da inicial não conhecido. 6. Conclusão de negociação coletiva prévia à rescisão dos contratos de trabalho dos empregados não estáveis como condição para a extinção das autarquias, sociedade de economia mista e fundações públicas estaduais previstas nas leis em questão. 7. Violação aos preceitos fundamentais do princípio da separação dos poderes e do princípio da legalidade. 8. Medida cautelar deferida para suspender as decisões da Justiça do Trabalho até julgamento do mérito da arguição. 9. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada parcialmente procedente, de modo a afastar a interpretação das normas constitucionais e legais constante de decisões judiciais que condicionam a extinção de entidades da administração indireta à conclusão de negociação coletiva.